Tribunal: TJBA
Processo: 0562075-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562075-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Márcio Rodrigues Vieira

Advogado(s)
:
LUCIANO PEREIRA BARBOSA

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. JULGADO QUE ENFRENTOU AS MATÉRIAS SUSCITADAS, AINDA QUE SEM MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo
E
stado da Bahia, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ente estatal
, reconhecendo a nulidade de segundo processo administrativo disciplinar instaurado com base nos mesmos fatos de PAD anterior, que já havia sido anulado judicialmente, com reintegração do servidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não abordar: (i) o princípio da hierarquia e da disciplina militares (CF, art. 42), e (
ii
) o princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º), ao reconhecer a nulidade do ato demissional fundado em segundo PAD.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos jurídicos relativos à impossibilidade de reabertura de processo disciplinar com base nos mesmos fatos, reconhecendo a violação ao princípio do
bis in idem.

4. A fundamentação utilizada abordou o conteúdo normativo dos dispositivos constitucionais invocados, embora sem menção expressa aos artigos 2° e 42, da CF/1988.

5. Não houve adentramento no mérito administrativo, mas apenas controle da legalidade da reiteração da sanção por fatos já julgados, o que se insere no âmbito de atuação do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais quando os fundamentos do acórdão abrangem o conteúdo jurídico debatido, não havendo violação aos princípios da hierarquia e disciplina militares, nem à separação dos Poderes, quando o Judiciário atua no controle da legalidade de ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º e 42; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no RMS 41.275/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T.,
DJe
19.11.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
0562075-44.2016.8.05.0001
,

sendo embargante
ESTADO DA BAHIA

e

embargado
MÁRCIO RODRIGUES VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator